Tribunal: STF
Processo: HC 271485
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menor. Condenação com trânsito em julgado. Pleito de restabelecimento da sentença absolutória. Preclusão. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diogo Dias de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.070.107/SP (evento 7).

O paciente foi condenado à pena de 17 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menor, tipificados no art. 157, § 2º, I, II e V e; art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP  (evento 5).

No presente writ, a defesa alega ausência de provas suficientes para lastrear a condenação do paciente. Aponta que o título penal condenatório está baseado “essencialmente em relatos das vítimas e em declarações prestadas por adolescente envolvido nos fatos, elementos que já haviam sido integralmente analisados pelo Juízo sentenciante e que, justamente por sua fragilidade, inconsistência e ausência de corroboração segura, conduziram à absolvição”. Requer o restabelecimento a sentença de primeiro grau que absolveu o paciente.
É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 7, fls. 1-3):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência de Tribunal Superior que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores, cuja absolvição de primeiro grau foi reformada em apelação criminal pelo Tribunal de Justiça estadual. 
2. Fato relevante. O Tribunal de origem julgou a apelação criminal em 7/3/2019, confirmando a condenação do paciente à pena de 17 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão em regime fechado, tendo o habeas corpus originário sido impetrado apenas em 31/1/2026. 
3. Conteúdo do habeas corpus originário. Alegou-se constrangimento ilegal pela reforma da absolvição sem prova nova, com revaloração do mesmo conjunto probatório e afronta ao princípio do in dubio pro reo, requerendo-se o restabelecimento da sentença absolutória.
4. Fundamentos da decisão agravada. A decisão monocrática não conheceu do writ por: (i) utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, em hipótese em que não se inaugurou a competência do Tribunal Superior nos termos do art. 105, I, “e”, da CF; e (ii) impetração muito tempo após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, atraindo a preclusão temporal sui generis em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
5. Razões do agravo regimental. A defesa sustenta que não se opera preclusão contra a liberdade de locomoção quando o constrangimento ilegal é contínuo, que o vício na formação do convencimento judicial projeta efeitos permanentes sobre a execução da pena e que o habeas corpus seria via adequada e célere para atacar vício reflexo na validade do título condenatório, postulando o exame do mérito da impetração e, subsidiariamente, distinguishing em relação aos precedentes utilizados na decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal, para desconstituir acórdão condenatório de Tribunal de Justiça, em hipótese em que não houve inauguração da competência do Tribunal Superior na forma do art. 105, I, “e”, da Constituição Federal; e (ii) saber se o habeas corpus impetrado muitos anos após o julgamento da apelação, ainda que se alegue constrangimento ilegal contínuo e vício na formação do convencimento judicial, está sujeito à preclusão temporal sui generis, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. O órgão julgador afasta o conhecimento do habeas corpus originário por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, em descompasso com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o writ não se presta à substituição das vias recursais ordinárias ou da ação revisional. 	8. Constata-se que o Tribunal de origem julgou a apelação em 7/3/2019 e que o habeas corpus somente foi impetrado em 31/1/2026, o que revela lapso temporal excessivo e impõe o reconhecimento da preclusão temporal sui generis para a discussão de nulidades do acórdão condenatório. 
9. Ressalta-se que, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência dos Tribunais Superiores submete à preclusão temporal a alegação de nulidades absolutas ou de quaisquer outras falhas ocorridas no acórdão impugnado, devendo tais vícios ser suscitados em momento oportuno pelos meios processuais adequados. 
10. Assinala-se que a possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício não se mostra cabível na espécie, pois não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar a superação dos óbices formais e temporais ao conhecimento do habeas corpus substitutivo.
11. Conclui-se que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e afastadas, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, a Corte Superior assentou a preclusão da matéria, tendo em vista o grande lapso temporal entre o julgamento da apelação criminal - 07.3.2019 - e a impetração do writ. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 7, fls. 4-5):

“O agravante não apresenta argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada. As razões do agravo regimental limitam-se a reiterar a tese de que não se opera preclusão contra a liberdade de locomoção quando o constrangimento ilegal é contínuo e de que o habeas corpus seria a via adequada diante de suposto vício reflexo na validade do título condenatório — argumentos que já foram considerados e afastados pela decisão impugnada, com amparo em sólida jurisprudência desta Corte.
Isso porque, tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra possível no presente caso. 	Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 7/3/2019, sendo que somente no dia 31/1/2026 foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis. 
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão.”

Desse modo, anoto que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011)” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).

Presente o contexto, assento que a matéria trazida nestes autos relativa à ausência de lastro probatório para a condenação do paciente não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente